Tribunal: TJSP
Processo: 1045566-67.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

– "O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória, que se tem por interposta.
(TJSP; Apelação Cível 1045566-67.2015.8.26.0506; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO GRATUITO PELO PODER PÚBLICO.

- O STJ, ao julgar o mérito dos REsp's 1.681.690 e 1.682.836, afetados à sistemática de recurso repetitivo, firmou a tese de que "o Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo

Ementa:
MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO GRATUITO PELO PODER PÚBLICO.

- O STJ, ao julgar o mérito dos REsp's 1.681.690 e 1.682.836, afetados à sistemática de recurso repetitivo, firmou a tese de que "o Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1o da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)".

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

– "O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória, que se tem por interposta.